Tribunal: TJDFT
Processo: 0764004-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. RECURSO INOMINADO. BIÓPSIA PROSTÁTICA E CONSULTA EM UROLOGIA GERAL. PACIENTE COM SUSPEITA DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DO EXAME E AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO SISREG. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de solicitação do procedimento de biópsia prostática transretal guiada por ultrassom no sistema SISREG.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que o exame foi indicado por médico do Hospital Universitário de Brasília – HUB, cuja regulação é interna e não depende do SISREG, de modo que não há falar em falta de interesse processual. Ressalta que o próprio HUB informou que o procedimento se encontra suspenso em razão de processo licitatório para aquisição do material necessário, o que caracteriza verdadeira recusa administrativa ao fornecimento do tratamento prescrito. Argumenta que a necessidade do paciente é evidente, diante do diagnóstico de disfunção miccional e probabilidade de neoplasia maligna da próstata (CID C61), com prioridade “urgência” já registrada no sistema, sem qualquer previsão de atendimento pela Administração. Aduz que a demora compromete a eficácia do tratamento e afronta o direito fundamental à saúde. Requer o provimento do recurso para determinar que o Distrito Federal forneça, em prazo razoável, a biópsia prostática transretal guiada por ultrassom e a consulta em urologia geral. Contrarrazões apresentadas (ID 75313550).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se há interesse de agir na demanda, bem como se é possível impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o exame e a consulta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, ora recorrente, alega que se encontra na condição de paciente com 57 anos de idade, diagnosticado com disfunção miccional e suspeita de neoplasia maligna da próstata, e necessita realizar consulta em urologia geral e biópsia prostática transretal guiada por ultrassom, exame considerado urgente por médico da rede pública. Aduz que, embora o procedimento tenha sido prescrito, não foi disponibilizado pela rede pública em razão de suspensão para aquisição de materiais mediante procedimento licitatório, não havendo previsão de realização, o que configura omissão estatal. O Distrito Federal, por sua vez, afirma que não consta solicitação da biópsia no sistema SISREG e que cabe ao paciente dirigir-se à unidade de referência para inserção adequada do pedido.
5. O direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Ademais, nos termos do Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. Conforme relatório médico constante do ID 75313509, emitido em 09.06.2025, por médico do Hospital Universitário de Brasília, foi prescrita a realização de exame de ressonância magnética, fixando-se o prazo razoável de três a quatro meses para sua efetivação, sob pena de agravamento da função miccional do paciente. Ressalta-se que tal prescrição ocorreu justamente em razão das dificuldades encontradas para a realização da biópsia de próstata, que seria o exame inicialmente indicado.
8. Os laudos e prescrições médicas, além de outros elementos dos autos apontam que, de fato, há necessidade da realização da biópsia, a qual deveria ocorrer previamente à consulta especializada, a fim de possibilitar a conclusão do diagnóstico, conforme consignado na sentença de ID 75313545. Ocorre, contudo, que não há nos autos prescrição específica e fundamentada do médico responsável para a realização do procedimento, exigência prevista no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.732/2012, que assim estabelece: “nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável” (g.n.). Com efeito, a falta de prescrição específica da biópsia pode ter sido o motivo da ausência de inserção do referido exame no Sistema Nacional de Regulação – SISREG, conforme consta do expediente de ID 75313529.
9. No tocante à consulta, ressalte-se que, conforme sentença, seria mais profícua sua realização após a biópsia, de modo a consolidar o diagnóstico do paciente. Entretanto, o agendamento da consulta mostra-se medida adequada e útil para superar o obstáculo enfrentado pelo recorrente na realização do exame, visto que se insere nos limites dos pedidos iniciais. Ademais, na própria consulta poderá ser reavaliada a necessidade de prescrição médica específica da biópsia, com a consequente inclusão do procedimento no SISREG, caso confirmada a sua pertinência pelo médico responsável.
10. Ademais, constata-se que o lapso temporal decorrido desde a solicitação da consulta, registrada em 27.04.2024, conforme expediente de ID 75313529, sem que tenha havido baixa da demanda no sistema, mesmo após a sua inclusão no SISREG, com classificação de prioridade “amarelo – urgência”, ultrapassa o período de 100 dias, conforme recomendação do Enunciado n. 93 do CNJ.
11. Verifica-se, portanto, que está havendo demora excessiva que extrapola a razoabilidade na espera da parte recorrente pelos exames e consulta essenciais para o restabelecimento da saúde e seu bem-estar físico e mental. A parte recorrente não pode ser punida pela desídia do poder público em reajustar o sistema de saúde do Distrito Federal para atender à demanda da população, notoriamente vultosa, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seu direito constitucional de acesso à saúde.
12. Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Tema 698) em 3.7.2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (ADPF 45).
13. Nesse cenário, a realização da consulta se afigura medida de urgência que deverá ser concedida de forma prioritária.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente consulta em Urologia - Geral, preferencialmente na rede pública ou na rede particular às expensas da Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no. 93, estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça; STF, Tema 698, Leading Case RE 684612, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023; STF, ADPF 45, Rel. Celso de Mello, j. 29.4.2004.